Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703233-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: G. G. A. P. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE ABRANTES DE MELO PONTES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por G. G. A. P. (autos no 0708827-30.2023.8.07.0018), inverteu o ônus da prova, com suporte no artigo 373, parágrafo 1o, do CPC, para impor ao ora agravante o encargo de trazer para os autos os dados da biometria facial do autor ou outra forma que fez concluir pelas irregularidades nos períodos alegados. Por meio da decisão monocrática de id 55431186, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, em 22/03/2024, foi proferida sentença julgando procedente o pedido aduzido na inicial. Resta evidentemente prejudicado o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de sentença na demanda principal. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora